Tribunal: TJDFT
Processo: 0728683-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0728683-39.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERALDINA CALAZANS DA SILVA D E S P A C H O Considerando que com o arquivamento do presente recurso houve a baixa das partes, bem como ante o certificado no ID 19850025, à Secretaria para certificar se da publicação do acórdão ID 21164951 houve a regular intimação das partes. Após, dê-se vista à agravada JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS para manifestação. Na sequência, intime-se a parte agravante para se manifestar acerca do pedido de nulidade formulado pela agravada JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E OUTROS (ID 32735038). Brasília-DF, 15 de fevereiro de 2022. ANA CANTARINO Relatora